Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. POOL DE LOCAÇÃO. ATRASO NO REPASSE. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O simples inadimplemento não enseja, por si só, a configuração de dano moral presumido.
2. No caso em apreço, as condutas das rés ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, pois restou verificada a inserção de cláusula contratual que afasta a mora e a incidência de juros em caso de atraso do repasse decorrente de “insuficiência de caixa” (Cláusula 6a, ID 80305237, p. 2).
3. Trata-se de cláusula manifestamente abusiva, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que veda estipulações que imponham desvantagem exagerada ao consumidor ou que exonerem o fornecedor da responsabilidade decorrente da prestação inadequada do serviço. Ademais, a insuficiência de caixa constitui risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno), devendo ser suportado pelo sócio ostensivo e pelos gestores, e não transferido ao consumidor, que investiu legitimamente na expectativa de retorno. Assim, tal justificativa não pode afastar a responsabilidade das rés.
4. Tal postura evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, que devem orientar as relações de consumo. A inércia das rés obrigou o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário para obter o repasse dos valores que lhe eram devidos, providência que somente foi efetivada após o ajuizamento da ação, conforme demonstrado pelo comprovante de pagamento constante do ID 80305238.
5. O montante arbitrado em R$ 3.000 revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a função pedagógica da indenização, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios para a parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.